Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-90.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001208-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FABRICIO GOMES AGUIAR - CPF: 059.196.281-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – LEI COMPLEMENTAR 512/22 – VALOR MÍNIMO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PARA PROPOR AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ERRO NA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA JUNTO AO SISTEMA PJE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nas hipóteses em que há justificativa de que houve mero erro técnico no cadastramento do valor da causa da demanda junto ao Sistema PJe no momento do ajuizamento, não se mostra razoável extinguir o feito sem resolução de mérito, deixando de oportunizar o saneamento da falha ocorrida
.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001208-90.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
Fabrício Gomes Aguiar
, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, III, do CPC c/c artigo 1º da Lei Complementar municipal nº 512/22, e, via de consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Nas razões recursais o apelante alega que
“a petição inicial acostada no id 107250608, aponta como valor total da execução fiscal, a importância de R$ 11.967,94, valor este corroborado pelas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que integram a exordial”.

Aduz que
“o valor da causa se encontra zerado apenas no ato de registro e distribuição eletrônica junto ao sistema PJE, representando mero erro material que não condiz com a realidade dos autos em querela”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal
(Id. 234906688).

Sem contrarrazões.

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 0009902-98.2008.8.11.0006, proposta em desfavor de
Fabrício Gomes Aguiar
, indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, III, do CPC c/c artigo 1º da Lei Complementar municipal nº 512/22, e, via de consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

A controvérsia do recurso centra-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao extinguir o executivo fiscal, ao fundamento de que, conforme prevê a
Lei Complementar municipal nº 512/22, há exigência de delimitação de valor acima de R$5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) para a propositura de execução fiscal.

A respeito da matéria, é cediço que a Lei Complementar municipal nº 512/22 prevê o valor mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) para a realização de cobrança de Dívida Ativa do Município através de execução fiscal, cito:

“Art. 1º Fica fixado em R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo), o valor mínimo de débito consolidado, para realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

§ 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante de débito originário, devidamente atualizado, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º Os valores previstos nesta Lei Complementar serão atualizados anualmente, tomando como base o índice utilizado para atualização dos débitos do Município de Cuiabá.

§ 4º Observados os critérios de eficiência, economicidade e praticidade, poderão ser ajuizados, por meio de uma única execução fiscal, os débitos da mesma natureza, relativos a um mesmo devedor, desde que superior ao valor estabelecido no caput deste artigo”.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que ao propor a execução fiscal, o Município de Cuiabá juntou as CDAs exequendas, cujos valores somavam a quantia de R$ 11.967,94 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) (Id. 234906677).

No despacho inicial, o juízo
a quo
verificou que o processo junto ao sistema PJe não indica o valor da causa, assim, determinou que a Fazenda Pública corrigisse as irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 234906679).

Na sequência, o apelante juntou aos autos as CDAs objeto da execução e informou o valor atualizado da causa para fazer constar o total de R$12.161,50 (doze mil cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (Id. 234906681). Inclusive, verifica-se o despacho determinando à Secretaria da Vara para proceder com a atualização do valor da causa (Id. 234906685).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta, pelo Município de Cuiabá, posteriormente ao advento da Lei Complementar n. 512/2022 objetivando recebimento de crédito tributário, em valor inferior ao fixado pela delimitação normativa vigente.

1.

DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Lei Complementar n. 512/22, há valor limite para a referida judicialização.

Não há impedimento para os devidos termos de outros métodos à cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização há exigência de delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).

Nesse sentido:

LEI COMPLEMENTAR Nº 512, DE 02 DE MAIO DE 2022

AUTOR: EXECUTIVO MUNICIPAL

PUBLICADO NA GAZETA MUNICIPAL Nº 371 DE 04 DE MAIO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O VALOR MÍNIMO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PARA PROPOR AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica fixado em R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo), o valor mínimo de débito consolidado, para realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

§ 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante de débito originário, devidamente atualizado, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º Os valores previstos nesta Lei Complementar serão atualizados anualmente, tomando como base o índice utilizado para atualização dos débitos do Município de Cuiabá.

§ 4º Observados os critérios de eficiência, economicidade e praticidade, poderão ser ajuizados, por meio de uma única execução fiscal, os débitos da mesma natureza, relativos a um mesmo devedor, desde que superior ao valor estabelecido no caput deste artigo. (Destacado)

Vale-nos frisar que o quantum delimitado à judicialização é condicionante à propositura,
desde que conferida a formalização da execução em data posterior à vigência da Lei Complementar 512/22 e, naquela data, tenha-se a ocorrência restritiva no valor estabelecido.

Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição, sem prejuízo dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22,
quando da propositura
.

Não se trata de execução fiscal ajuizada
anteriormente à Lei Complementar n. 512/22
, o que nos levaria a incidência de outros limites estabelecidos, de forma restritiva (arts. 2° e seguintes), na referida legislação.

O Código de Processo Civil identifica a presente situação como
interesse jurídico processual inexistente
, com o consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Resta-nos frisar que não se trata da aplicação do RE 591033, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que o impeditivo da controvérsia se refere à Lei Estadual quanto à delimitação dos tributos municipais (TEMA 109).

Em decorrência do exposto, não há razão à incidência do precedente (art. 926, caput, c/c os arts. 927, III e 489, respectivos incisos e parágrafos, todos do CPC).
No presente, estamos sob a égide de Lei Complementar Municipal, plenamente vigente, com delimitação específica de competência, em sua legitimidade normativa.

2.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1º da Lei Complementar n. 512/22 (Executivo Municipal), sem prejuízos de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências”.

Ademais, verifica-se da petição inicial que consta o valor da causa e sua comprovação pelas CDAs devidamente juntadas, sendo razoável a justificativa do apelante de que houve equívoco na distribuição junto ao sistema PJe.

Logo, reconhece-se que houve mero erro técnico no cadastramento do valor da causa no sistema PJe no momento da distribuição.

Assim, não parece adequado que por evidente equívoco seja extinto o feito sem resolução de mérito, deixando de oportunizar o saneamento do erro técnico havido.

Dessa forma, é certo que a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim reformar a sentença recorrida para determinar o prosseguimento do feito executivo, tendo em vista a existência de mero erro técnico no cadastramento do valor da causa no sistema PJe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024